Tribunal: TJBA
Processo: 8074071-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074071-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VAGNER DOS SANTOS BOUZON e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE CAMPOS GARBELOTTO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REDE CREDENCIADA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO INTEGRAL. ART. 300 DO CPC. REEMBOLSO LIMITADO AOS PARÂMETROS CONTRATUAIS. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS OPOSTOS À DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, por meio da qual se buscava o custeio integral de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, a ser realizado em clínica não credenciada ao plano de saúde.

2.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo em decisão monocrática, foram opostos embargos de declaração, cuja intempestividade foi certificada pela Secretaria.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir a operadora ao custeio integral de tratamento fora da rede credenciada; (ii) saber se restou comprovada a inexistência, insuficiência ou inadequação da rede credenciada; (iii) saber se os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática são tempestivos.

III. Razões de decidir
4. A necessidade do tratamento multidisciplinar é incontroversa e devidamente comprovada por relatórios médicos, não havendo controvérsia quanto à cobertura, em abstrato, das terapias prescritas.
5. A pretensão recursal limita-se ao custeio integral e direto de tratamento em clínica de livre escolha, medida excepcional que exige prova robusta da incapacidade da rede credenciada, ônus que incumbia ao agravante.
6. Não restou demonstrada, em cognição sumária, a inexistência ou inadequação dos prestadores conveniados, havendo elementos que indicam a disponibilidade de rede credenciada apta ao atendimento, inclusive com autorizações de sessões terapêuticas.
7. Inexistente situação de urgência ou emergência e ausente a probabilidade do direito, não se encontram preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos do art. 300 do CPC.
8. Os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática foram interpostos fora do prazo legal de cinco dias, previsto no art. 1.023 do CPC, razão pela qual não devem ser conhecidos, não produzindo efeitos interruptivos ou modificativos.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde não está obrigada ao custeio integral de tratamento multidisciplinar realizado em clínica não credenciada quando não demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência ou inadequação da rede conveniada, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Embargos de declaração opostos fora do prazo legal não devem ser conhecidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I, e 1.023; CDC, art. 3º, § 2º; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, VI, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020; STJ, REsp 1.990.471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074071-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VAGNER DOS SANTOS BOUZON e outros e como agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER do agravo de instrumento, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
não conhecer dos embargos de declaração
opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, por intempestividade, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. ANTÔNIO MARON AGLE FILHO

Relator